Tribunal: TJPA
Processo: 0812616-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812616-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDA MEMORIA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0812616-07.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
SANDRO SANTOS SILVA, OAB-AM nº 3.550.

PACIENTE:
RAIMUNDA MEMORIA CORREA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA-PA.

Processo originário Nº
0800581-19.2023.8.14.0128
.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 40, INCISO V DA LEI Nº 11.343/2006.
QUESTÃO PRELIMINAR.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DENEGADO.

TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL DA PACIENTE. NEGATIVA JURISDICIONAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO COATOR. CONCESSÃO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não merece conhecimento a alegação de
presunção de inocência
,
sustentada pela defesa da paciente
, visto que tais argumentos exigem o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

2. No mérito,
a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas ao contrário, na gravidade concreta.
A autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, em virtude da quantidade exacerbada de material entorpecente apreendido com a paciente,
quando estava em viagem da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para a Cidade de Santarém, neste Estado, sendo presa na cidade de Terra Santa, também neste Estado, caracterizando, em tese, crime de tráfico de drogas entre estados da federação brasileira.

3. Verifica-se, também, que a coata ao realizar a viagem, deixou suas duas filhas menores, de doze anos, aos cuidados de terceiro, para supostamente praticar atividade criminosa não exercendo plenamente seu dever de cuidado para com as filhas.
O impetrante sustenta que a coata reúne condições pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e filhas menores de doze anos de idade. O contexto fático que resultou na prisão da paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

4.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com uso de tornozeleira eletrônica, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP
.
Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

5.
Requer ainda o impetrante a transferência de prisão da coata. Analisando os autos, verifica-se que a defesa da coata interpôs o pedido de transferência de prisão juntamente com pedido de revogação de prisão preventiva, porém, o primeiro não foi apreciado pelo juízo coator que apreciou apenas o pleito de revogação de prisão preventiva.

6. A autoridade coatora incorreu em constrangimento ilegal, por negativa de prestação jurisdicional, em face de não ter apreciado as teses e o pedido formulado pela defesa técnica da coata, em clara violação à norma constitucional,
sendo necessária a determinação deste Tribunal que aquele juízo analise o pleito de transferência de prisão da paciente
, razão pelo qual concedo a ordem na matéria suscitada.

7.

Ordem parcialmente conhecida e concedida em parte. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a ação e, na parte conhecida, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por
Advogado
,
em favor de
RAIMUNDA MEMORIA CORREA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15515158), que a paciente foi presa em flagrante, na data de 23 de julho de 2023, em virtude de suposta prática de crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por fundamentos genéricos e desprovido de elementos concretos na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e mãe de filhas menores de doze anos); nulidade do decreto de prisão; desnecessidade da prisão preventiva; presunção de inocência e cabimento de prisão domiciliar.

Requer, também, a concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira e a transferência da prisão da coata da Cidade de Santarém, neste estado, para a Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, onde reside sua família.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos
.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 15559516).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 15645831.

A representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e parcial concessão da ordem, para determinar que seja analisado pela autoridade coatora, o pleito de transferência da paciente (ID nº 15689926).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses defensivas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

1.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Primeiramente,
ressalta-se que não merece conhecimento a alegação de
presunção de inocência
,

sustentada pela defesa da paciente
, visto que tais argumentos exigem o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Acerca do assunto, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Superada tal questão e
atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

2. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Da análise da documentação acostada à impetração,
vislumbro que a paciente foi presa em flagrante delito, em 23/07/2023
pelo suposto cometimento do
crime inserto no Art. 33 e Art. 40, inciso V, ambos da Lei nº.11.343/2006.

Ao encaminhar o flagrante para esta Justiça Estadual, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da coata
.

Em relação aos argumentos contra a decisão que decretou a custódia cautelar da coata, em que o impetrante alega
fundamentos genéricos e desprovido de elementos concretos, nulidade do decreto de prisão e desnecessidade da prisão preventiva
, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados aos autos, nos pontos de interesse (ID nº 15515367, págs. 03-08):

(...) DECISÃO/MANDADO Vistos etc.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, comunicada pelo Delegado de Polícia Civil da Comarca de Terra Santa, a este Juízo, por meio do Ofício nº 333/2023-DP, lavrado contra a suspeita RAIMUNDA MEMORIA CORREA, devidamente qualificada no auto, a quem se atribui a prática do crime previsto no art. 33, caput e art.40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006.

De início, é importante mencionar que, após a realização da presente audiência de custódia, não se verificou qualquer tipo de ilegalidade na prisão em flagrante da custodiada supracitada.

Assim, de acordo com o auto, extrai-se que, no dia 23 de julho de 2023, por volta de 18h30min, a Guarnição Policial, composta pelo Comandante-Condutor, Francisco Ricardo Silva, realizava rondas de rotina nas embarcações que saem e chegam na cidade de Terra Santa, por determinação do Comandante do CPR I e Comandante do 41º BPM.

Na ocasião, mencionou na presente comunicação que, ao adentrarem na embarcação “Navio Cidade de Oriximiná” que iria para Santarém, observaram que a respectiva suspeita, ficou nervosa com a presença dos policiais, ocasião pela qual, foi questionada sobre o seu destino e sua bagagem. Ato contínuo, os policiais pediram para que a suspeita abrisse sua bagagem e, no momento em que foi aberta, a Guarnição Policial, encontrou uma grande quantidade de drogas, de cor esverdeada, aparentando ser maconha.

Após os procedimentos de praxe, constatou-se que, tratavam-se de 10 (dez) tabletes de drogas, pesando aproximadamente 14,200kg (catorze quilos e duzentos gramas), além da suspeita portar consigo, um celular da Marca Motorola – Modelo G22 e um cartão do Banco Inter, registrado em nome de Aderielma Torres, bem como, dois bilhetes de passagens do referido Navio, Cidade de Oriximiná.

Por fim, em razão do ocorrido, houve a condução da suspeita juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa para as providências cabíveis.

Houve representação pela Autoridade Policial acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da flagranteada.

Depoimento do condutor, Francisco Ricardo Silva, Id. Num. 97332039 – Pág. 4;

Depoimento da testemunha, Adailton de Jesus Pereira Rodrigues – Id. Num. 97332039 – Pág. 5; Interrogatório da Flagranteada, Raimunda Memoria Correa – Id. Num. 97332039 – Pág.6; Auto de Apresentação e Apreensão, Id. Num. 97332039 – Pág.12; Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica, Id. Num. 97332039 – Pág. 13. Auto de Exame de Corpo de Delito, Id. Num. 97332039 – Pág.14.

É o relatório. Passo à Decisão.

1. Análise do Auto.

Pela descrição fática acima consignada, a autuada foi presa na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, eis que foi flagrada pela Autoridade Policial no exato momento em que portava consigo substância entorpecente, aparentemente conhecida como “maconha”.

Nessa vereda, depura-se, ainda, terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e a flagrada, sendo os depoimentos por todos assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como teve ciência dos seus direitos e garantias constitucionais; Verificou-se a presença de ofício encaminhado ao Ministério Público. Por outro lado a ausência de comunicação à Defensoria Pública, uma vez que não há membro titular designado para exercer sua função nesta Comarca.

Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido (formal e materialmente) dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.

2. Da prisão preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção da suposta agente criminosa no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do possível crime, materialidade e os indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante, se delineiam pelo fato de ter sido encontrado pelos policiais com a suspeita, Raimunda Memoria Correa, uma bagagem, sendo que no seu interior foram encontrados 10 (dez) tabletes contando substâncias entorpecentes, precisamente maconha, pesando a quantidade exacerbada de 14,200kg (catorze quilos e duzentos gramas), fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo auto de apresentação e apreensão (Id. Num. 97332039 – Pág.12) e de constatação provisório de substância de natureza tóxica (Id. num. 97332039 – Pág. 13).

Ademais, nota-se que, em sede policial, a flagranteada, em seu respectivo interrogatório de Id. Num. 97332039 – Pág.6, confessou a prática criminosa, descrevendo os fatos de maneira detalhada conforme o documento de identificação supracitado.

Dessa forma, é transparente notar que se trata de cenário propício a sugerir, em princípio, ato de mercancia das substâncias apreendidas; Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que a suspeita ameaça à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Pois, sabe-se que o Brasil, é atualmente um dos Países em escala global que mais sofrem com as drogas e o comércio ilegal relacionado à estas.

É de conhecimento geral que esse fator aumenta expressivamente a criminalidade dos Municípios brasileiros, induzindo à expansão de índices relacionados a outros crimes, como homicídios, roubos etc. Dessa maneira, a fácil disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, novos adeptos — sobretudos adolescentes e jovens — os quais se inserem no complicado submundo das drogas. Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada.

Além disso, o crime imputado a autuada também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ou seja, eis, portanto, o claro periculum libertatis caracterizado na efetividade e acautelamento do futuro processo-crime, leia-se, resguardo da Ordem Pública.

Por fim, ante a ausência de comprovação documental quanto a existência de filhos menores, conforme alegado pela própria flagranteada em audiência de custódia, deixo de apreciar eventual pedido de liberdade provisória.

Verifica-se, ainda que, a flagranteada, na presente audiência, informou que, deixou seus dois filhos menores sob os cuidados de terceiros, sendo um contrassenso autorizar, neste momento, sua eventual soltura.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da suspeita, RAIMUNDA MEMORIA CORREA qualificada no auto, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coata se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social na medida em que transportava considerável quantidade de substancia entorpecente certamente destinada a comercialização, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que, em liberdade, pode comprometer a produção probatória em juízo notadamente pelo fato de possuir domicilio em outra unidade da federação, o que certamente implicará em entraves ao cumprimento dos atos processuais.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, ou ausência de fundamentos idôneos da decisão coatora
.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da coata não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

Em 18/08/2023,
a autoridade coatora prestou informações
(ID nº 15645831), discorrendo a respeito da síntese dos fatos nos quais se articula a acusação, a exposição da causa ensejadora e lapso temporal da prisão preventiva e, por fim, a indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Considerando que a base fática na qual está assentada o presente
writ
já resta esclarecida, é oportuna a transcrição das informações prestadas pela autoridade coatora quanto às suas
razões de decidir e o estágio processual do feito, nos pontos de interesse:

(...). De início, extrai-se do caderno processual que, no dia 23 de julho de 2023, por volta das 18h30min, dentro do barco “Cidade de Oriximiná II”, o qual se encontrava ancorado na hidroviária da cidade de Terra Santa/PA, a impetrante foi flagrada transportando grande quantidade de drogas, sem autorização e em desacordo com ato regulamentar, entre estados da federação.

Na ocasião, após investigações, apurou-se que, Policiais Militares foram realizar fiscalização de rotina nas embarcações que se encontravam ancoradas no porto da cidade de Terra Santa/PA. Então, ao adentrarem no respectivo barco citado, perceberam que, a impetrante, ao avistá-los, demonstrou grande nervosismo, tentando evitar o contato direto com os Policiais.

Por tal razão, segundo o inquérito policial e, inclusive a denúncia, os Policiais resolveram efetuar a abordagem de praxe em face a impetrante, ocasião pela qual, após a mesma ter aberto sua bagagem, foi verificado que, estava transportando 10 (dez) barras de um material análogo à maconha, motivando sua prisão em flagrante. Logo, houve a condução da suspeita juntamente com o material apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil.

Já na Delegacia, a droga foi devidamente pesada, constatando-se que a impetrante transportava 14,200kg (catorze quilos vírgula duzentos gramas) de maconha.

Por fim, em seu interrogatório em sede policial, a impetrante confessou a prática criminosa, detalhando que foi contratada por um homem na cidade de Manaus/AM para levar a droga apreendida até a cidade de Santarém/PA.

Após comunicação pela Autoridade Policial, houve designação de audiência de custódia, a qual foi realizada no dia 24 de julho de 2023, às 10h, conforme Id. Num. 97338774, sendo convertida a prisão em flagrante da impetrante em preventiva, consoante Id. Num. 97368342.

Distribuído o inquérito Policial, no dia 28 de julho de 2023, houve o oferecimento da denúncia, no dia 03 de agosto de 2023, conforme Id. Num. 98110507.

Paralelamente, no mesmo período também houve pedido de revogação de prisão preventiva da impetrante, de acordo com o Id. Num. 97866357, no dia 31 de julho de 2023, sendo devidamente apreciado e indeferido o pedido por este Juízo, após parecer do Ministério Público, consoante Id. Num. 98003215, no dia 03 de agosto de 2023.

Em relação a alegação da existência de filhos menores, a impetrante conforme informações produzidas por esta no momento de sua audiência de custódia, alegou que, teria “deixado” seus dois filhos menores sob os cuidados de terceiro para supostamente praticar a atividade criminosa, sendo, naquele momento, um contrassenso autorizar sua soltura. Ademais, à época da audiência de custódia, a própria impetrante, teria deixado de juntar as certidões de nascimento de seus filhos, não comprovando a maternidade alegada.

Consequentemente, houve determinação do Juízo para notificação da acusada com intuito de apresentação de sua defesa prévia, Id. Num. 98365654, já tendo sido realizada a expedição de notificação/mandado, no dia 09 de agosto de 2023, aguardando, no momento, seu cumprimento de notificação. (...).

Em complementação às informações prestadas, esclareço que,
em consulta ao processo originário da presente ação (Processo nº.
0800581-19.2023.8.14.0128
), o feito se encontra com o Inquérito Policial concluído, com denúncia oferecida e recebida pelo juízo coator, com audiência designada,
remanescendo o encarceramento preventivo da paciente.

Observa-se, ainda, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID nº
15515369
), em virtude da quantidade exacerbada de material entorpecente apreendido com a paciente (14,200kg – quatorze quilos e duzentas gramas),
quando estava em viagem da Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, para a

Cidade

de Santarém, neste Estado, sendo presa na Cidade de Terra Santa, também neste Estado, caracterizando, em tese, crime de tráfico de drogas entre estados da federação brasileira.

Verifica-se, também, que a coata ao realizar a viagem, deixou suas duas filhas menores de 12 (doze) anos aos cuidados de terceiro, para supostamente praticar atividade criminosa, não exercendo plenamente seu dever de cuidado para com as menores, revelando que sua presença na se mostra imprescindível no trato com sua prole.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
,
fundamento utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva da coata,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do modus operandi empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Confira-se:

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

De certo, a Defesa sustenta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e mãe de duas filhas menores de doze anos de idade.

Contudo, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com uso de tornozeleira eletrônica, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da coata, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

4. DA TRANSFERÊNCIA DA PRISÃO DA COATA DA CIDADE DE SANTARÉM, NESTE ESTADO, PARA A CIDADE DE MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS.

Requer ainda o impetrante a concessão de transferência de prisão da coata, do estabelecimento prisional da Cidade de Santarém, neste Estado, para estabelecimento prisional na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Analisando os autos, verifica-se que a defesa da coata interpôs o pedido de transferência de prisão junto com o pedido de revogação de prisão preventiva, conforme se observa no ID nº 15515368, porém, o pedido de transferência de prisão não foi apreciado pelo juízo coator, mas tão somente o pedido de revogação de prisão preventiva, como se constata na decisão de ID nº 15515369.

Como se observa, o pedido pendente de apreciação, pelo juízo
a quo,
inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. (...).

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA, Seção de Direito Penal, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018).

Entretanto, é necessário destacar que a autoridade coatora incorreu em constrangimento ilegal, por negativa de prestação jurisdicional, em face de não ter apreciado as teses e o pedido formulados pela defesa técnica da coata, em sua totalidade, em clara violação à norma constitucional, sendo necessária a determinação deste Tribunal para que o juízo coator analise o pleito de transferência de prisão da coata,
razão pelo qual concedo a ordem na matéria suscitada
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. POSSIBILIDADE.CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA CONDICIONADO A PRÉVIO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. (...). 3. A Corte estadual incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao condicionar a análise da prisão preventiva à apreciação do pedido de liberdade provisória formulado em primeira instância. 4. A jurisprudência consolidou entendimento de que já a decisão que homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva é suficiente para inaugurar a possibilidade de debate acerca da necessidade da custódia em segundo grau. Consequentemente, decretada a prisão preventiva pelo Juízo singular em acolhimento a representação policial, o feito comporta processamento perante o Tribunal a quo, salvo sejam levantados óbices de outra ordem processual não expostos na decisão combatida. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para determinar que o mérito do HC n. 4006785-24.2020.8.04.0000 seja apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. (Destaquei).

(STJ - HC: 619111 AM 2020/0270445-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Por esses motivos
, acompanho em parte o parecer ministerial, conheço parcialmente a ação e, na parte conhecida,
concedo parcialmente a ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023